Tribunal: TJMT
Processo: 0012307-44.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012307-44.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO LIMA ALMEIDA - CPF: 921.680.601-00 (APELANTE), SILVANO BELEM DE FREITAS - CPF: 616.600.941-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DESCRITOS NO ART. 155, § 1o E § 4o, II, DO CP, E ART. 155, § 1o E § 4o, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, NA FORMA DO ART. 71 DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – AVENTADA A DESPROPORCIONALIDADE NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES, DA REINCIDÊNCIA DE DA SANÇÃO PATRIMONIAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA SOPESADOS DE FORMA LEGÍTIMA –
SANÇÃO PATRIMONIAL RECRUDESCIDA EM DISPARIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
PENA RETIFICADA – REQUERIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – RÉU MULTIRREINCIDENTE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Não verificada indevida valoração de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como das circunstâncias agravantes, impõe-se manter a dosimetria da pena, aplicando-se sanção suficiente e adequada à reprovação do ilícito.

2. A dosimetria da sanção pecuniária deve guardar proporção com os vetores constantes do art. 59 do Código Penal.

3. Segundo o STJ, “
tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso, o semiaberto
” (AgRg nos EDcl no HC 569.254/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado pela Defesa almejando ver reformada a decisão do juízo singular que condenou
Rogério Lima Almeida
à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 93 (noventa e três) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos delitos descritos no art. 155, § 1o e § 4o, II, do CP (1o fato), e art. 155, § 1o e § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP (2o fato), na forma do art. 71 do mesmo diploma normativo.

Inconformada, a Defesa, em síntese, busca a reforma da pena. Afirma que o magistrado sentenciante elevou a pena de forma desproporcional ao sopesar os
antecedentes
e a
reincidência
, bem como ao quantificar a pena de multa. Dessa forma, pugna pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) para fins de reprovação dos aludidos vetores. Na sequência, afirma que a atenuante relativa à confissão espontânea há de ser compensada com a agravante alusiva à reincidência.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o parcial provimento do recurso, apenas para readequar a sanção pecuniária.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Rogério Lima Almeida
foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 93 (noventa e três) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos delitos descritos no art. 155, § 1o e § 4o, II, do CP (1o fato), e art. 155, § 1o e § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP (2o fato), na forma do art. 71 do mesmo diploma normativo.

Inconformada, a Defesa, em síntese, busca a reforma da pena. Afirma que o magistrado sentenciante recrudesceu a reprimenda de forma desproporcional ao sopesar os
antecedentes
e a
reincidência
, bem como ao quantificar a pena de multa. Dessa forma, pugna pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) para fins de reprovação dos aludidos vetores. Na sequência, afirma que a atenuante relativa à confissão espontânea há de ser compensada com a agravante alusiva à reincidência.

O apelo comporta parcial provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que a pretensão recursal se cinge, de modo geral, à dosimetria da pena do acusado, e por não se vislumbrar qualquer irregularidade relativa à autoria e materialidade delitiva, passar-se-á diretamente à análise da fixação da reprimenda.

Ao quantificar a sanção, assim se manifestou a autoridade de primeiro grau:

“A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes
criminais, diante das
condenações criminais existentes
em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0000187-71.2018.8.11.0064), fls. 113, onde
há três guias executivas
em desfavor do sentenciado, majoro a pena em
06 (seis) meses
quanto a uma delas, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. Deixo de aplicar circunstância do crime, escalada, vez que será utilizada para qualificar o tipo. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a
pena-base
do condenado em
02 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na
segunda fase
, constata-se que registra
três condenações
criminais,
todas elas pela prática do delito de furto
, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0000187-71.2016.8.11.0064), tratando-se, portanto, de
reincidente específico
, motivo pelo qual aumento em
01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada
. Por outro lado, diante da
confissão parcial
do réu em Juízo, reconheço a circunstância
atenuante
prevista no art. 65, III, “d”, do CP e
diminuo 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada
.

Na
terceira fase
dosimétrica, restou reconhecida uma
causa de aumento
de pena, relativa ao
repouso noturno
, nos termos do artigo 155, § 1o do CP, razão pela qual
aumento em 1/3 (um terço)
a pena aplicada. No mais, restou certa a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP. Logo, considerando que foram praticadas duas infrações, entendo que a aplicação do disposto no
artigo 71 do Código Penal
deve ser realizada à
fração de 1/6.
Não há causas especiais de diminuição de pena a ser reconhecidas.

Portanto, torno a
pena definitiva
em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 93 (nove e três) dias-multa
.

3.2. Da pena de
multa
.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do
regime
.

Considerando que se trata de condenado
multireincidente
, verifico que os elementos de subjetivos indicam necessidade de maior gravame na pena, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal, o que recomenda o caso em exame. Assim,
fixo o regime fechado
como regime inicial para o cumprimento de pena”
(
sic
, destaques apostos).

De início, destaca-se que a jurisprudência do STJ caminha no sentido “
de que a pena-base pode ser exasperada pelo magistrado no seu exercício discricionário juridicamente vinculado, mediante aferição negativa dos elementos concretos dos autos a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada
” (AgRg no REsp 1728967/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)

Nesse contexto, não se reputa desproporcional a majoração da pena em 1/4 (um quarto) a título de antecedentes criminais, de modo que há de ser mantida a sanção basilar em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Contudo, guardada a devida simetria, a pena pecuniária há de ser arbitrada em 12 (doze) dias-multa nesta etapa.

Na segunda fase do cálculo, nota-se que a atenuante referente à confissão espontânea foi de fato aplicada pelo magistrado sentenciante, reduzindo a reprimenda em 06 (seis) meses. Na sequência, houve recrudescimento em 01 (um) ano porque o apelante é multirreincidente específico em crimes patrimoniais. Assim, embora via de regra a confissão e a reincidência devam se neutralizar mutuamente, é pacífico o entendimento de que a atenuante não possui o condão de afastar a um só tempo diversas condenações anteriores.

Aliás, segundo o STJ, “
tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso, o semiaberto
” (AgRg nos EDcl no HC 569.254/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Pontue-se, ainda, que ao fim e ao cabo a pena foi majorada em apenas 06 (seis) meses de reclusão, correspondente a 1/5 (um quinto) da pena basilar, extensão harmônica à reprovação do fato e, portanto, legítima.

Por outro lado, a sanção pecuniária há de guardar amplitude semelhante; destarte, retifica-se o cálculo para a monta de 14 (quatorze) dias-multa.

Inexistem reparos a serem efetivados na terceira fase do cálculo. Dessa forma, aplicando as mesmas frações de aumento constantes na sentença, encontra-se a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 21 (vinte e um) dias-multa, ao mínimo unitário.

Logo,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reformar a dosimetria da sanção patrimonial, fixando-a em 21 (vinte e um) dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020